Tribunal: CARF
Processo: 10830.728842/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO. Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas, tais como pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA. Por falta de previsão legal específica e por não se enquadrarem como insumos na sistemática não cumulativa, não podem ser descontados créditos em relação aos dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra, tais como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, cesta básica, PCMSO, assistência médica, assistência odontológica, cursos e treinamentos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO. Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas, tais como pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e trabalhistas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA. Por falta de previsão legal específica e por não se enquadrarem como insumos na sistemática não cumulativa, não podem ser descontados créditos em relação aos dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra, tais como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, cesta básica, PCMSO, assistência médica, assistência odontológica, cursos e treinamentos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728842/2020-62
ACÓRDÃO
3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO. Para fins da
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao
comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA DE
SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL Por expressa vedação legal, não há direito à
apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas, tais como
pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e
trabalhistas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DISPÊNDIOS PARA
VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA. Por falta de previsão legal
específica e por não se enquadrarem como insumos na sistemática não
cumulativa, não podem ser descontados créditos em relação aos
dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra, tais como vale
alimentação, vale refeição, vale transporte, cesta básica, PCMSO,
assistência médica, assistência odontológica, cursos e treinamentos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. A falta ou insuficiência
de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do
competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO. Para fins da
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
2
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao
comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA DE
SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL Por expressa vedação legal, não há direito à
apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas, tais como
pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários, encargos sociais e
trabalhistas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DISPÊNDIOS PARA
VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA. Por falta de previsão legal
específica e por não se enquadrarem como insumos na sistemática não
cumulativa, não podem ser descontados créditos em relação aos
dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra, tais como vale
alimentação, vale refeição, vale transporte, cesta básica, PCMSO,
assistência médica, assistência odontológica, cursos e treinamentos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. A falta ou insuficiência
de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do
competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/06), que julgou improcedente em parte
a Impugnação, em desfavor da Recorrente MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração em virtude de
insuficiência de recolhimento no período da Cofins no regime não cumulativo, sendo
exigido de contribuição R$ 7.120.192,48, multa de ofício de R$ 5.340.144,33 e Juros de
Mora de R$ 2.146.574,81, com valor total de crédito tributário na importância de R$
14.606.911,62. Igualmente, utilizando-se dos mesmos elementos de prova, foi lavrado auto
de infração em virtude de insuficiência de recolhimento no período da Contribuição ao PIS,
também no regime não cumulativo, sendo exigido de contribuição R$ 1.545.831,28, multa
de ofício de R$ 1.159.373,42 e Juros de Mora de R$ 466.032,66, valor total de crédito
tributário de R$ 3.171.237,36 – fls. 02/17.
Extrai-se o seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/25):
1- DA AÇÃO FISCAL
Trata-se de ação fiscal na pessoa jurídica acima designada, doravante denominada
fiscalizada, cuja atividade econômica principal é o fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros (CNAE 7820-5-00 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA).
O procedimento teve o propósito de verificar a regularidade fiscal da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS do período de 01/2016 a 12/2016, em conformidade com o
Termo de Distribuição de procedimento Fiscal no 08.1.04.00-2020-00019-8.
(...)
As verificações fiscais efetuadas tomaram por base informações contidas nos sistemas
internos da RFB, em especial às EFD Contribuições, Declarações de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF), Escrituração Contábil Digital (ECD), acessados por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED); bem como em documentos e arquivos magnéticos
obtidos no curso da ação fiscal.
(...)
2- DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS
No curso da ação fiscal, foram constatadas irregularidades que impuseram a glosa de parte
dos créditos utilizados nas EFD Contribuições de 01/2016 a 12/2016 como desconto e
dedução dos valores devidos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Tendo em vista que, nesse período, não foi recolhido, nem declarado em DCTF, nenhum
débito dessas contribuições, tais glosas corresponderam a contribuições devidas, sendo
lançadas de ofício por esta fiscalização.
Nas EFD CONTRIBUIÇÕES de 2016, a fiscalizada apurou créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS em relação a despesas de mão de obra de pessoas físicas,
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
4
encargos, exames, assistência médica e odontológica de funcionários, vale transporte, vale
alimentação, cesta básica e contas de celular, conforme informação prestada pela
fiscalizada em resposta à fiscalização, os quais integraram a glosa efetuada nesse
procedimento fiscal.
(...)

3.1- FOLHA DE PAGAMENTO/INSS/FGTS
A fiscalizada apresentou além da planilha de composição dos créditos de PIS/COFINS
mensais de 2016 (anexo 1), relatórios intitulados “FOLHAS ANALÍTICAS”, que
demonstraram que tais operações corresponderam a despesas com salários e encargos de
seus funcionários, alocados em clientes (anexo 2- amostra folha de ago/2016).
As despesas e os encargos com mão de obra de pessoas físicas não dão direito ao crédito da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no caso dos encargos, inexiste previsão
legal e, no caso de mão de obra de pessoas físicas, existe vedação expressa nesse sentido no
inciso I do parágrafo 2 do art.3 da Lei 10637/2002 e da Lei 10833/2003.
(...)
O valor dos tributos devidos foi calculado mediante aplicação da alíquota de 1,65% PIS e
7,6% COFINS sobre o valor da base de cálculo glosada. Os valores mensais com a
composição individual dos valores de folha de pagamento, INSS e FGTS estão
discriminados no anexo 3, parte integrante deste Relatório.
3.2- ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA E EXAMES MÉDICOS
A fiscalizada apresentou além da planilha de composição dos créditos de PIS/COFINS
mensais de 2016 (anexo 1), notas fiscais de prestação de serviço e boletos de pagamento
(amostras - anexo 4), que demonstraram que tais operações corresponderam a despesas com
assistência médica/odontológica e realização de exames por seus funcionários.
(...)
O valor dos tributos devidos foi calculado mediante aplicação da alíquota de 1,65% PIS e
7,6% COFINS sobre o valor da base de cálculo glosada. Os valores mensais com a
composição individual dos valores assistência médica/odontológica e realização de exames
estão discriminados no anexo 5, parte integrante deste Relatório.
3.3- CONTAS DE CELULAR
A fiscalizada apresentou além da planilha de composição dos créditos de PIS/COFINS
mensais de 2016 (anexo 1), comprovantes de pagamento e contas (amostra - anexo 6), que
demonstraram que tais operações corresponderam a despesas com contas de celulares de
seus funcionários.
(...)
O valor dos tributos devidos foi calculado mediante aplicação da alíquota de 1,65% PIS e
7,6% COFINS sobre o valor da base de cálculo glosada. Os valores mensais com a
composição individual dos valores de contas de celulares estão discriminados no anexo 7,
parte integrante deste Relatório.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
5
3.4-
CESTA
BÁSICA/VALE
TRANSPORTE/VALE
ALIMENTAÇÃO/
VALE
REFEIÇÃO
A fiscalizada apresentou além da planilha de composição dos créditos de PIS/COFINS
mensais de 2016 (anexo 1), notas fiscais e folha de pagamento (amostra - anexo 8), que
demonstraram que tais operações corresponderam a despesas com cesta básica, vale
transporte, vale alimentação e vale refeição fornecidos a seus funcionários.
(...)
O valor dos tributos devidos foi calculado mediante aplicação da alíquota de 1,65% PIS e
7,6% COFINS sobre o valor da base de cálculo glosada. Os valores mensais com a
composição individual dos valores de despesas com cesta básica, vale transporte, vale
alimentação e vale refeição estão discriminados no anexo 9, parte integrante deste
Relatório.
(...)
3- CONCLUSÃO Diante das irregularidades apontadas por esta fiscalização, foram
lavrados os competentes Autos de Infração de PIS e de Cofins para fins de lançamento do
crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte apresentou em 22/09/2020, a impugnação de fls. 237/269,
alegando em síntese que:
I – Dos Fatos
(...)
No entanto, adianta que sua atividade econômica é de natureza muito diferenciada e carrega
consigo os elementos objetivos de reconhecimento da folha de pagamento como insumo, a
medida – inclusive – da pronta diferenciação que a própria autoridade fiscalizadora faz ao
anotar que a impugnante é uma empresa de locação de mão-de-obra, melhor definida como
gestora de recursos humanos e comercialmente difundida como facilities.
Assim, a insurgência da impugnante nesta defesa tem direcionamento ao:

Preliminar de Mérito Lógica Deôntica Aplicada ao Caso
(...)
II Do Direito e Mérito É de senso comum que a atividade empresária, de qualquer natureza,
antecipa-se em desenvolvimento, exploração e crescimento a capacidade normativa e
legislativa do Estado. Por esta razão é que o melhor texto de lei é aquele que possui
flexibilidade suficiente para reconhecer as diferenças entre as muitas atividades
econômicas.
Certamente que as contribuições de Pis e Cofins têm a mais expressiva necessidade de
identificação da atividade econômica para aplicação das regras de tributação. A linha
interpretativa que o CARF vem adotando é no sentido de que o creditamento de PIS e
COFINS deve ser avaliado em cada caso. É necessário analisar a atividade específica e
identificar os bens e serviços necessários ao processo que resulta na fabricação ou produção
e comercialização de bens e produtos ou prestação de serviços, que irão gerar a receita.
(...)
IIa Forma De Recolhimento da Empresa A Impugnante - quando contratada para locação
de mão-de-obra temporária ou para terceirização - realiza o pagamento da remuneração dos
trabalhadores, pagando ainda seus encargos sociais e, posteriormente, emite uma nota fiscal
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
6
de serviços, contendo todos os valores a serem pagos, tais como reembolso do pagamento
dos encargos sociais e, por fim, valor cobrado como taxa de administração e intermediação
da locação da mão-de-obra.
Na locação de mão de obra, o pagamento (no sentido literal da palavra) dos salários dos
empregados é realizado pela empresa locadora, visto que posteriormente é reembolsada
com os recursos enviados pelos tomadores da locação.
O que evidentemente configura o mero reembolso dos valores já pagos aos empregados
administrados que tiveram a mão-de-obra locada, enviados pelos tomadores de serviços, é a
modalidade do vínculo trabalhista, uma vez que no caso da locação de mão-de-obra,
diferente da terceirização, não se pode substituir um trabalhador por outro, é serviço
pessoal.
(...)
Diante disso, a impugnante realiza o recolhimento do TRIBUTOS FEDERAIS tendo como
base de cálculo o valor que integra seu faturamento, receita bruta propriamente dita, ou
seja, o tributo deve incidir sobre o valor do serviço, que não se confunde com o valor
lançado em Nota Fiscal que serve para reembolso, recuperação dos custos do serviço na
forma de salários e encargos.
Todavia, deve-se verificar que tudo que extrapola a essa base de cálculo não deve ser objeto
de incidência do TRIBUTOS FEDERAIS, por serem valores reembolsados, assim, não
pode ser base de cálculo para a incidência do referido imposto os reembolsos de
pagamentos de remuneração aos empregados que tiveram sua mão-de-obra locada, bem
como os encargos sociais inerentes também reembolsados.
Ocorre, que a fiscalização entendeu pela incidência das contribuições sobre a totalidade dos
valores constantes na nota fiscal, por assim entender como faturamento, haja vista a lei
municipal fazer tal referência quando alarga o conceito de faturamento incluindo todo e
qualquer encargo.
(...)
IIb.Das Glosas Efetuadas
(...)
No entanto é comum que o fisco presuma sem qualquer investigação mais profunda a
natureza jurídica de “insumo”, o que é inaceitável em direito tributário. A figura da
presunção não pode ser aplicada.
Quer dizer, na esfera administrativa vigora o princípio da verdade material, segundo o qual,
a consequência tributária somente incidirá se efetivamente o evento se der no plano
fenomênico. Deve o fiscal exaustivamente pesquisar se ocorreu a hipótese abstratamente
prevista na norma e, verificar aquilo que é realmente verdade.
(...)
IIc. Do Crédito de Pis e Cofins Sobre a Folha de Pagamento A primeira contradição deste
auto de infração reside no fato de que o mesmo cobra, exige e tributa PIS E COFINS sobre
Folha de Pagamento e Encargos, ignorando completamente a natureza jurídica da atividade
econômica da impugnante, suas peculiaridades, ao mesmo tempo em que nega o
creditamento de Pis e Cofins SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO QUE É O MAIOR
INSUMO DA IMPETRANTE.
(...)
IIc.2 Da conceituação de insumos
(...)
Os salários de prestadores de serviço representam percentual nitidamente relevante na
curvatura dos custos de produção, que não poderiam ter sido, ao menos sem fundamento
lógico ou político, ignorados pelo legislador. d) Ofensa aos princípios constitucionais:
isonomia, da capacidade contributiva e livre-concorrência Por fim, tendo havido um
desvirtuamento na função alocativa do Estado, e uma perda de consistência no próprio
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
7
conceito de insumo, que a restrição de dedutibilidade imposta pelo art. 3o, 2o, I acabou
onerando excessivamente as empresas prestadoras de serviço, de modo que resultou em
diversas inconstitucionalidades:
i) pela ofensa à capacidade contributiva, visto que elevou desarrazoadamente as alíquotas
pelo regime da não-cumulatividade, à medida que quase triplicou o débito a ser contribuído
em relação ao regime anterior;
ii) pelo desrespeito à isonomia, vez que criou diferenciações nos setores econômicos sem
fundamento racional e razoável, a ponto de não se configurar num discrímen constitucional;
e, iii) pelo desestímulo à competição, posto que onerou um setor do mercado e desonerou
outros, impedindo um fluxo adequado, circular e livre do capital e da renda.
III Dos Créditos Glosados de Assistência Médica Odontológica - Despesas com Telefonia
Móvel - Despesas Com Cesta Básica – Vale Transporte – Vale Alimentação – Vale
Refeição(...)A impugnante, na condição de prestadora de serviço – Locação de mão de obra
e gestão de recursos humanos – tem em sua operação despesas que advém de obrigação
contratual. Veja o nobre julgador que a Assistência Médica, Odontológica, Vale
Transporte, Vale Alimentação, Uniformes e Telefonia móvel são despesas operacionais
definidas e reguladas por contrato:
(...)
VI Do Pedido Por todo o exposto, a impugnante pede que:
(i) Sejam aplicadas as premissas apresentadas de modo que a leitura da oposição técnica ao
lançamento seja submetida ao crivo da excepcionalidade e especificidade da atividade
econômica exercida pela impugnante;
(ii) Sob o crivo da excepcionalidade e especificidade da atividade econômica exercida pela
impugnante, que seja a Folha de Pagamento reconhecida como insumo apto a gerar o
crédito de Pis e Cofins, reconhecendo-se que tanto pelo fato de se exigir da Impugnante o
pagamento de Pis e Cofins sobre a Folha, bem como por aplicação dos elementos
dogmáticos e legais é justo reconhecer a essencialidade da folha na operação;
(iii) Ainda sob o crivo da excepcionalidade e especificidade da atividade econômica
exercida pela impugnante, que se reconheça que o pagamento e gasto com folha da locação
de mão de obra e terceirização não é pagamento de mão de obra para pessoa física para fins
de impedimento de crédito de Pis e Cofins, razão pela qual se admite que o tomador de
serviço apure crédito nesta relação mercantil;
(iv) Por fim, que se reconheça a validade das despesas glosadas, visto sua exigência
contratual, cuja instrumentalidade gera obrigação financeira que a Impugnante tem o dever
de arcar em cumprimento de contrato;
Assim, e nestes termos que o lançamento seja julgado improcedente, e a impugnação
procedente para anulá-lo.
A requerente pede a conversão do julgamento em baixa para diligência afim de sanar os
equívocos decorrentes da não observância dos contratos de prestação de serviço que
definem despesas operacionais.
Requer ainda que os patronos subscritores desta seja notificados do dia e hora do
julgamento em primeira instância para oferta de sustentação oral.
É o relatório do necessário.
Em decisão por unanimidade, a 17a TURMA/DRJ06 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2016
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
8
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO. Para fins da apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vinculando-
se tal definição ao comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA DE SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas
com pessoas físicas, tais como pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários,
encargos sociais e trabalhistas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DISPÊNDIOS PARA
VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA.
Por falta de previsão legal específica e por não se enquadrarem como insumos na
sistemática não cumulativa, não podem ser descontados créditos em relação aos dispêndios
para viabilização da atividade da mão de obra, tais como vale alimentação, vale refeição,
vale transporte, cesta básica, PCMSO, assistência médica, assistência odontológica, cursos
e treinamentos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vinculando-se tal definição ao comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA DE SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas
com pessoas físicas, tais como pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários,
encargos sociais e trabalhistas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DISPÊNDIOS PARA
VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA.
Por falta de previsão legal específica e por não se enquadrarem como insumos na
sistemática não cumulativa, não podem ser descontados créditos em relação aos dispêndios
para viabilização da atividade da mão de obra, tais como vale alimentação, vale refeição,
vale transporte, cesta básica, PCMSO, assistência médica, assistência odontológica, cursos
e treinamentos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente, e o
lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente
motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as informações
necessárias para a sua devida compreensão, não se concretiza a hipótese de nulidade do
Auto de Infração.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
9
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia e diligência.
SUSTENTAÇÃO ORAL DAS RAZÕES DE DEFESA.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal, previsão para
a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de julgamento
administrativo de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente emanadas
do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I Síntese do Processado
Preliminar de Mérito Lógica Deôntica Aplicada ao Caso
II Do Direito e Mérito
IIa Forma De Recolhimento da Empresa
IIb. Das Glosas Efetuadas
IIc. Do Crédito de Pis e Cofins Sobre a Folha de Pagamento
III Dos Créditos Glosados de Assistência Médica Odontológica - Despesas com Telefonia
Móvel - Despesas Com Cesta Básica – Vale Transporte – Vale Alimentação – Vale
Refeição
VI Do Pedido
Por fim, pede o que se segue:
(i) Sejam aplicadas as premissas apresentadas de modo que a leitura da oposição técnica ao
lançamento seja submetida ao crivo da excepcionalidade e especificidade da atividade
econômica exercida pela impugnante;
(ii) Sob o crivo da excepcionalidade e especificidade da atividade econômica exercida pela
impugnante, que seja a Folha de Pagamento reconhecida como insumo apto a gerar o
crédito de Pis e Cofins, reconhecendo-se que tanto pelo fato de se exigir da Impugnante o
pagamento de Pis e Cofins sobre a Folha, bem como por aplicação dos elementos
dogmáticos e legais é justo reconhecer a essencialidade da folha na operação;
(iii) Ainda sob o crivo da excepcionalidade e especificidade da atividade econômica
exercida pela impugnante, que se reconheça que o pagamento e gasto com folha da locação
de mão de obra e terceirização não é pagamento de mão de obra para pessoa física para fins
de impedimento de crédito de Pis e Cofins, razão pela qual se admite que o tomador de
serviço apure crédito nesta relação mercantil;
(iv) Por fim, que se reconheça a validade das despesas glosadas, visto sua exigência
contratual, cuja instrumentalidade gera obrigação financeira que a Impugnante tem o dever
de arcar em cumprimento de contrato;
Assim, e nestes termos que o lançamento seja julgado improcedente, e a impugnação
procedente para anulá-lo.
A requerente pede a conversão do julgamento em baixa para diligência afim de sanar os
equívocos decorrentes da não observância dos contratos de prestação de serviço que
definem despesas operacionais.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
10
Requer ainda que os patronos subscritores desta seja notificados do dia e hora do
julgamento deste tribunal para oferta de sustentação oral, através do e-mail
intimacoes@abnadvogados.com.br
alessandro@abnadvogados.com.br
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Das preliminares
Às fls. 536 – 537, a Recorrente sustenta que para lavratura do Auto de Infração em
tela, a fiscalização presumiu sem qualquer investigação mais profunda a natureza jurídica de
insumo; afirma que na esfera administrativa impera o princípio da verdade material e que o fiscal é
obrigado a buscar a verdade de todas as formas possíveis, inclusive, a fiscalização pode e deve ir até
o local, requerer laudos periciais, ou mais provas necessárias para demonstrar a ocorrência do fato
gerador. Alega que a falta de comprovação pelo fisco, não suprida por outro meio de prova, conduz
à improcedência do lançamento.
Em linhas gerais, a Recorrente alega de forma genérica que: i) o lançamento
tributário padece de vício insanável, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade formal e/ou
material; ii) que não foi observado o disposto no art. 142, do CTN, ou seja, que o lançamento
tributário não foi devidamente motivado.
Desta feita, requer a anulação do lançamento tributário.
Não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 142, do Código Tributário Nacional, o lançamento é ato privativo
da Autoridade Fiscal, sendo que a fase litigiosa tem início com a apresentação da impugnação ou da
manifestação de inconformidade, momento em que o direito do contribuinte ao contraditório e a
ampla defesa deve ser assegurado pelo Fisco, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972.
No caso ora examinado, verifica-se que o Relatório Fiscal (fl. 18 – 25) foi
constituído por autoridade administrativa competente, que após verificar a ocorrência do fato
gerador, realizou o procedimento escorreito para identificação do sujeito passivo e lançamento do
crédito tributário.
No que diz respeito a motivação, é possível extrair do respectivo Relatório Fiscal
(parte indissociável do lançamento fiscal) que o “procedimento teve o propósito de verificar a
regularidade fiscal da Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS do período de 01/2016 a
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
11
12/2016” onde foram constatadas irregularidades na apuração e no recolhimento das sobreditas
contribuições, impondo a lavratura do Auto de Infração. Ademais, as irregularidades apuradas
encontram-se detalhadas na seguinte tabela:

No contexto fiscalizatório foram lavrados dois Autos de Infração: Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (fls. 02 – 08) e o
Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP (Fls. 10 – 15). Dos supracitados
documentos é possível extrair de forma inequívoca a base legal que motivou o lançamento
tributário, a saber: Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Art. 10 da Lei no 10.637/02,
com a redação dada pelo art. 2o da Lei no 11.933/09 e Fatos Geradores entre 01/01/2016 e
31/12/2016: Art. 11 da Lei no 10.833/03, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no 11.933/09. Fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 5o
da Lei no 10.833/03 Multa (%) 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04 e pelo
art. 17 da Lei no 11.945/09 Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21
da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art. 43
da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da
Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art.
17 da Lei no 11.945/09.
Cabe ressaltar que as alegações da Recorrente não configuram razões de nulidade
dos Autos de Infração, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de nulidade dos autos de
infração definidas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcrito:
Decreto no 70.235/1972 Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Cabe citar, ainda, os requisitos essenciais do auto de infração fixados no art. 10 do mesmo
Decreto no 70.235/1972, bem como o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) que
trata dos requisitos aplicáveis aos lançamentos em geral:
Decreto no 70.235/1972 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente,
no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
12
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
(...)
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Verifica-se que os autos de infração em questão foram lavrados por autoridade
administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais, previstos na
legislação tributária, com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e do fato
gerador, portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
Desta feita, conclui-se que no caso em tela que a autoridade fiscalizatória cumpriu
corretamente suas atribuições durante o procedimento fiscal, tendo sido a decisão emanada por
autoridade competente, bem como observado e oportunizado o direito ao contraditório e à ampla
defesa em estrito cumprimento ao art. 59 do Decreto no 70.235/72.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Pelo exposto e apurado, devem ser rechaçadas as preliminares de nulidade e de
ausência de motivação do Auto de Infração invocados pela Recorrente.

II – Do mérito
Compulsando os autos, verifica-se que o mérito consiste na análise da apropriação de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sujeitas ao regime da não cumulatividade
disciplinado pelas Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.
Do Acórdão recorrido é possível atestar que a análise da apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sujeitas ao regime não cumulativo foi realizada com
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
13
base no Parecer Normativo RFB/Cosit no 05, de 17/12/2018, que traz as principais repercussões, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), decorrentes da definição do conceito de
insumo na legislação dessas contribuições estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Irresignada, a Recorrente (empresa dedicada a fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros) se insurge contra o fato de a legislação impor que a base de cálculo das
referidas contribuições é o valor da nota fiscal por ela emitida, ou seja, englobando todas as
despesas, inclusive com funcionários e encargos relativos aos funcionários. Defende que o valor
deveria ser apenas o da comissão, e não o valor da nota, eis que, segundo ela, desta forma
concretizaria melhor os princípios que orientam o direito tributário.

II. 1 - Do Crédito de Pis e Cofins Sobre a Folha de Pagamento
De acordo com o Relatório Fiscal:
A fiscalizada apresentou além da planilha de composição dos créditos de PIS/COFINS
mensais de 2016 (anexo 1), relatórios intitulados “FOLHAS ANALÍTICAS”, que
demonstraram que tais operações corresponderam a despesas com salários e encargos de
seus funcionários, alocados em clientes (anexo 2- amostra folha de ago/2016).
As despesas e os encargos com mão de obra de pessoas físicas não dão direito ao
crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no caso dos encargos,
inexiste previsão legal e, no caso de mão de obra de pessoas físicas, existe vedação
expressa nesse sentido no inciso I do parágrafo 2 do art.3 da Lei 10637/2002 e da Lei
10833/2003. (Grifos nossos).
No tocante a esta classe de despesas, o creditamento de mão de obra paga a pessoas
físicas é expressamente vedado pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 3o, § 2o), senão
vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
[...] (Grifos nossos).
Pelo exposto, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

II. 2 Dos Créditos Glosados de Assistência Médica Odontológica - Despesas com
Telefonia Móvel - Despesas Com Cesta Básica – Vale Transporte – Vale Alimentação – Vale
Refeição
Consta no Relatório Fiscal o que segue abaixo reproduzido:
A fiscalizada apresentou além da planilha de composição dos créditos de PIS/ /COFINS
mensais de 2016 (anexo 1), notas fiscais de prestação de serviço e boletos de pagamento
(amostras - anexo 4), que demonstraram que tais operações corresponderam a despesas com
assistência médica/odontológica e realização de exames por seus funcionários.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
14
Tendo em vista que as despesas com assistência médica/odontológica e realização de
exames por funcionários não estão expressamente relacionadas no art.3 da Lei 10637/2002
e no art. 3 da Lei 10833/2003, e também não se enquadram nas hipóteses de creditamento
previstas naqueles dispositivos legais, os créditos de tais operações foram considerados
indevidos.
A Recorrente sustenta que pela submissão da Lei 10.637/02 e 10.833/03 tem-se a
regra de Não- Cumulatividade do Pis e da Cofins como instrumentalização fiscal operacional sob as
quais a Recorrente apura, recolhe e se credita – na forma da lei - das contribuições incidentes.
Destarte, defende que toda a despesa operacional que identifique e realize para a prestação de
serviço é submetida à apuração de crédito de Pis e Cofins conforme legislação de regência.
Nessa esteira, entende que na condição de prestadora de serviço – Locação de mão
de obra e gestão de recursos humanos – tem em sua operação despesas que advém de obrigação
contratual. Ressalta que a Assistência Médica, Odontológica, Vale Transporte, Vale Alimentação,
Uniformes e Telefonia móvel são despesas operacionais definidas e reguladas por contrato.
Não assiste razão à Recorrente.
Além das despesas objeto de glosa não estarem expressamente relacionadas no art. 3o
da Lei 10637/2002 e no art. 3o da Lei 10833/2003, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018
veda expressamente a apuração de créditos dessa natureza:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem
prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Pelo exposto, não há reversão a ser feitas nas glosas discriminadas neste tópico
recursal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, superar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração, para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.533 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728842/2020-62
15
Aline Cardoso de Faria

Fl. 568
DF CARF MF
Original